Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FÁTICO RELEVANTE COM O DISTRITO FEDERAL. CONEXÃO DA DEMANDA COM FORTALEZA/CE. DOMICÍLIO INCERTO NÃO DEMONSTRADO. ESCOLHA ARTIFICIAL DE FORO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, reconheceu de ofício a incompetência territorial do Juízo de origem, ao fundamento de que a demanda não apresenta vínculo fático relevante com o Distrito Federal, uma vez que a emissão das notas fiscais, a entrega das mercadorias e o protesto do título se deram em Fortaleza/CE. A agravante sustenta que a competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, invoca a Súmula 33 do STJ e defende a incidência do art. 46, § 2o, do CPC, sob o argumento de que o domicílio da agravada seria incerto ou desconhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, deve ser mantida a decisão que reconheceu de ofício a incompetência territorial do juízo de origem; (ii) estabelecer se a alegação de domicílio incerto ou desconhecido da ré autoriza a fixação da competência no foro do domicílio da autora, nos termos do art. 46, § 2o, do CPC; (iii) determinar se a escolha do foro do Distrito Federal, sem vínculo material robusto com a controvérsia, compromete os critérios objetivos de competência e o princípio do juiz natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia não se limita à natureza relativa da competência territorial, pois a decisão recorrida se apoia em elementos concretos que indicam forte vinculação da relação jurídica com Fortaleza/CE, local de emissão dos documentos fiscais, de entrega das mercadorias e de protesto do título.
4. Os critérios objetivos de conexão da demanda com o foro do cumprimento da obrigação e com a praça de pagamento devem ser preservados para assegurar racionalidade ao sistema de distribuição da competência e impedir a escolha do foro ao exclusivo talante da parte autora.
5. A aplicação do art. 46, § 2o, do CPC exige demonstração efetiva e robusta de que o domicílio do réu é incerto ou desconhecido, requisito não comprovado nos autos.
6. A mera realização de notificação do protesto por edital não basta, por si só, para autorizar o deslocamento automático da competência ao foro do domicílio da autora, sobretudo quando o acervo inicial aponta referencial objetivo em Fortaleza/CE.
7. A centralização administrativa das demandas no Distrito Federal, por conveniência organizacional da autora, não tem aptidão para fixar a competência territorial quando ausente suporte fático objetivo que justifique o foro eleito.
8. A preocupação do juízo de origem com a concentração reiterada de feitos em determinada circunscrição evidencia a necessidade de conter escolhas artificiais de foro, em resguardo ao princípio do juiz natural, à previsibilidade do sistema e à isonomia na distribuição da jurisdição.
9. A invocação da Súmula 33 do STJ não conduz automaticamente à reforma da decisão impugnada, porque o caso envolve exame concreto da ausência de vínculo material com o foro eleito e da existência de conexão mais intensa da demanda com outro local.
10. A remessa dos autos ao foro reputado competente, em fase cognitiva e sem constrição patrimonial ou providência irreversível, não configura dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a tutela recursal de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aferição da competência territorial em ação de cobrança deve observar os elementos concretos de conexão da demanda com o local de emissão dos documentos, de entrega das mercadorias e de protesto do título.
2. A regra do art. 46, § 2o, do CPC somente incide quando o domicílio do réu estiver efetivamente demonstrado como incerto ou desconhecido.
3. A centralização administrativa de demandas pela autora não legitima, por si só, a eleição de foro destituído de vínculo fático objetivo com a controvérsia.
4. A Súmula 33 do STJ não impede, no caso concreto, o controle judicial de escolha artificial de foro sem conexão material com os fatos essenciais do litígio.
5. A remessa do processo ao foro considerado competente, sem demonstração de irreversibilidade ou constrição patrimonial, não caracteriza perigo de dano grave para fins de tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 2o, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ; TJDFT, Acórdão 2051091, 0728068-73.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 09.10.2025.